Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743124-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, GEILSON DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723626-37.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema SISBAJUD com uso da ferramenta conhecida como “teimosinha”. Em consulta aos autos, verifica-se que, na petição de ID 144152948 nos autos de origem, o exequente pediu a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em face do segundo executado, GEILSON DA SILVA SANTOS, o que foi rejeitado pelo juízo de origem. Entretanto, no presente agravo de instrumento, o exequente requer a realização da pesquisa em face de ambos os executados. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 15:49:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador